Tribunal: TJMT
Processo: 1003102-36.2019.8.11.0011
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003102-36.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANELY MARIA DA SILVA - CPF: 468.692.631-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADONIRAN SANTOS ALVES - CPF: 624.195.109-25 (APELADO), LUCIO LIMA DOS SANTOS - CPF: 898.370.291-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADAUTO RIBEIRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003102-36.2019.8.11.0011

APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM GRAU RECURSAL – DEFERIMENTO – RETROATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – EFEITOS A PARTIR DO DEFERIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A assistência judiciária
gratuita, quando deferida, não retroage em relação às verbas já devidas (custas processuais e honorários advocatícios).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003102-36.2019.8.11.0011

APELANTE: ANELY MARIA DA SILVA

APELADO: ADONIRAN SANTOS ALVES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Anely Maria da Silva
, de sentença que julgou procedente a Ação de Usucapião ajuizada por
Adoniram Santos Alves contra o espólio de Adauto Ribeiro da Silva
, com a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00.

Sustenta ser hipossuficiente economicamente, o que autoriza a concessão da assistência judiciária.

Requer, assim, o provimento do recurso a fim de que seja concedida a assistência judiciária, com a reforma da r. sentença para que seja dado baixa nas custas processuais e demais encargos a que fora condenada.

Sem contrarrazões. (Certidão id 111927615)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003102-36.2019.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso
é de sentença que julgou procedente a Ação de Usucapião e condenou o requerido espólio de Adauto Ribeiro da Silva, representado por Anely Maria da Silva, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00.

A recorrente insurge-se tão somente quanto ao condenação dos ônus de sucumbência. Para tanto, aduz ser hipossuficiente o que autoriza a concessão da assistência judiciária.

Pois bem. De início, cumpre registrar que não há decisão anterior deferindo o benefício da assistência judiciária ao espólio ou sua representante, de modo que necessária à retificação da Certidão (id 112509458).

Por sua vez, verifica-se que a recorrente demonstra realmente a sua incapacidade financeira para o recolhimento do preparo, o que autoriza o deferimento do pedido de assistência judiciária.

Portanto,
defere-se o pedido de assistência judiciária
.

Contudo, conquanto o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária possa ser formulado pela parte em qualquer tempo, na hipótese, o reconhecimento da hipossuficiência nesta sede recursal não mudaria a conclusão da r. sentença quanto a condenação nos ônus de sucumbência.

Isso porque, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

Vale dizer, que o deferimento do benefício em sede recursal não gera efeitos retroativos, ou seja, a parte se exime dos encargos processuais tão somente a partir desta data em que foi agraciada com a assistência judiciária.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MASSA FALIDA. PREPARO. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO DO QUE DISPÕE O ART. 1.007, §§ 2o e 4o DO CP/15. DESERÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187 DO STJ.

1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais.

2. A jurisprudência desta Corte é pacifica no sentido de que o benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Precedentes.

2. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1490706/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - PLEITO DE RESTITUIÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS ANTE O DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Logo, não há que se falar em restituição de valores pagos a título de custas e despesas processuais face o posterior deferimento da benesse. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 909.951/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 1o/12/2016)

Na linha de orientação da Corte Superior, este e. Tribunal:

AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA – IRRETROATIVIDADE - DANO MORAL INEXISTENTE – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – MÓVEIS PLANEJADOS – DEVOLUÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA – RECURSO DESPROVIDO.

Somente se concede a Justiça Gratuita quando devidamente comprovados os requisitos para concessão do benefício.

A assistência judiciária
gratuita, quando deferida, não retroage em relação as verbas já devidas (custas processuais e honorários advocatícios).
Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

(N.U 0035907-13.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 04/05/2020)

Assim, também:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA. PRESUNCAO RELATIVA DE VERACIDADE. JUNTADA DE CARTÃO DE BENEFICIÁRIO DO INSS E DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DOCUMENTAÇÃO CUJO CONTEÚDO REVELA O DIREITO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EFEITOS A PARTIR DO DEFERIMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indefere os benefícios da gratuidade de justiça. 2. A concessão dos benefícios da justiça gratuita a pessoa física defere-se, em regra, a partir da simples alegação da hipossuficiência financeira nos autos, ainda mais quando comprovado, por meio da juntada de cartão de beneficiário do INSS e de declaração de ajuste anual entregue à Receita Federal, a inexistência de condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento. 3. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça produz efeito a partir do seu deferimento, sendo inexistente efeito retroativo. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.
(TJDFT. Agravo de Instrumento n. 07088016220188070000 - (0708801-62.2018.8.07.0000 - Res. 65 CNJ). 2a Turma Cível. Relator Des. Cesar Loyola. Publicado no DJe 19/09/2018)

Desse modo, não há falar em retroatividade da gratuidade de justiça, dado que os efeitos da concessão do pedido são ex nunc, é dizer, somente se aplicam às despesas processuais vindouras.

Logo, mantém-se a r. sentença que condenou a parte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022